Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-86.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002801-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VF SERVICOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 47.035.587/0001-38 (APELADO), JOCIMAR DOS SANTOS - CPF: 931.538.219-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. TIPICIDADE ESTRITA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPÓTESE INFRACIONAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por VF Serviços Agrícolas Ltda., para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n. 1157721-1, anular o lançamento tributário correspondente e extinguir a execução fiscal. A autuação teve origem no transporte interestadual de dois tratores integrantes do ativo imobilizado da empresa, transferidos entre matriz situada no Rio Grande do Sul e filial localizada em Mato Grosso, sob alegação de estarem desacompanhados de documentação fiscal idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão:

(i) definir se a autonomia das obrigações acessórias em relação à obrigação tributária principal autoriza a manutenção da penalidade aplicada pelo transporte de bens supostamente desacompanhados de documentação fiscal idônea; e

(ii) estabelecer se os fatos efetivamente apurados pela fiscalização demonstram a ocorrência da hipótese infracional descrita no auto de infração, legitimando o lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As obrigações acessórias possuem autonomia em relação à obrigação principal, podendo ser exigidas independentemente da incidência do tributo ou da existência de crédito tributário exigível, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

4. A validade da penalidade tributária exige a demonstração precisa da ocorrência da hipótese infracional, em observância aos princípios da legalidade e da tipicidade estrita que regem o direito tributário sancionador.

5. A imposição de sanção por descumprimento de obrigação acessória pressupõe correspondência objetiva entre a conduta efetivamente praticada e o tipo infracional legalmente previsto, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de inadequação documental.

6. A presunção de legitimidade do lançamento tributário possui natureza relativa e resta afastada quando os próprios elementos constantes do procedimento administrativo revelam inconsistência entre os fatos apurados e a conclusão jurídica adotada pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia das obrigações acessórias não dispensa a Administração Tributária de demonstrar, de forma precisa e objetiva, a ocorrência da hipótese infracional que fundamenta a penalidade aplicada.

2.

A aplicação de sanção tributária exige estrita correspondência entre os fatos efetivamente apurados e o tipo infracional previsto em lei, em observância ao princípio da tipicidade cerrada.

3.

A mera alegação de inadequação formal da documentação apresentada pelo contribuinte não autoriza a imposição de penalidade sem a demonstração concreta da subsunção da conduta à hipótese infracional prevista na legislação tributária.

4.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário é relativa e pode ser afastada pelos elementos constantes do próprio procedimento administrativo.

5.

A ausência de demonstração da hipótese infracional impõe a nulidade do lançamento tributário e da penalidade dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 35-A e 11, § 2º, I; RICMS/MT, arts. 174, 178, 181 e 636.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1014975-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.06.2026; STJ, AgRg no REsp 1.439.772/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.05.2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002801-86.2025.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VF SERVICOS AGRICOLAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por
VF Serviços Agrícolas Ltda.,
para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária relativa ao Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1157721-1, anular o correspondente lançamento tributário e extinguir a Execução Fiscal n. 1010738-21.2023.8.11.0041.

O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

O Magistrado consignou, ainda, a inexistência de condenação em custas processuais, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública, ressalvada a obrigação de reembolsar eventuais despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

Em suas razões recursais (ID n. 371422875), o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença confundiu a obrigação tributária principal com a obrigação acessória, uma vez que a autuação não decorreu da incidência do ICMS sobre a transferência dos bens, mas do transporte interestadual dos tratores desacompanhados de documentação fiscal idônea.

Aduz, que, no momento da fiscalização, foram apresentados apenas DAMDFE, DACTE, Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS e Declaração de Propriedade dos Bens, documentos que, segundo a autoridade fiscal, não possuíam valor fiscal nem eram aptos a comprovar a origem dos bens transportados.

Defende que as obrigações acessórias possuem autonomia em relação à obrigação principal, que a infração tributária restou regularmente caracterizada, que o lançamento goza de presunção de legitimidade e que a multa aplicada observou os parâmetros previstos na legislação estadual.

Sustenta, ainda, que eventual orientação administrativa emanada da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul não possui eficácia para afastar a incidência da legislação tributária mato-grossense.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e inversão dos ônus sucumbenciais.

Apesar de devidamente intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 371422877.

Recurso dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID n. 371837851).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por VF Serviços Agrícolas Ltda., declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1157721-1 e extinguindo a respectiva execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do exame dos autos, verifica-se que a empresa Apelada opôs Embargos à Execução Fiscal visando à desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1157721-1, do qual se originou a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal n. 1010738-21.2023.8.11.0041.

Sustentou, em síntese, que a autuação decorreu do transporte de dois tratores integrantes de seu ativo imobilizado, deslocados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, operação acompanhada de documentação cuja alegada inidoneidade constitui o fundamento da autuação fiscal.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado Singular consignou que a fiscalização teve origem na abordagem de veículo que transportava dois tratores pertencentes à embargante, em operação de transferência interestadual realizada entre sua matriz, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, e sua filial estabelecida no Estado de Mato Grosso, ocasião em que foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito n. 1157721-1 sob o fundamento de que os bens estariam desacompanhados de documentação fiscal idônea.

Assentou que a operação fiscalizada consistiu em mero deslocamento de bens integrantes do ativo imobilizado entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, sem transferência de propriedade e, por conseguinte, sem a ocorrência de circulação jurídica apta a caracterizar o fato gerador do ICMS, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 49 e pela Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Destacou, ainda, que os documentos que acompanhavam a operação permitiam a identificação da origem dos bens, de sua titularidade, do destino da remessa e da natureza jurídica da operação realizada, concluindo que não restou demonstrada a configuração da infração acessória imputada pela autoridade fiscal, razão pela qual declarou a nulidade do lançamento tributário e julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Termo de Apreensão e Depósito n. 1157721-1 pode subsistir em razão da alegada infração consistente no transporte de bens desacompanhados de documentação fiscal idônea, bem como se os elementos efetivamente constatados pela fiscalização autorizam o enquadramento da conduta da contribuinte na hipótese infracional descrita no auto de infração, independentemente da inexistência de incidência do ICMS sobre a operação realizada.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, impõe-se rejeitar a alegação recursal de que a sentença teria incorrido em indevida confusão entre obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória.

Com efeito, assiste razão ao Estado de Mato Grosso ao sustentar que as obrigações acessórias ostentam autonomia em relação à obrigação principal, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, podendo subsistir e ser exigidas independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo ou da existência de crédito tributário exigível.

Também é juridicamente incontroverso que a inexistência de incidência do ICMS sobre determinada operação não conduz, por si só, à invalidação de penalidade decorrente do descumprimento de dever instrumental previsto na legislação tributária.

Não obstante, a autonomia das obrigações acessórias não exime a Administração Tributária do ônus de demonstrar, de forma precisa e objetiva, a ocorrência da hipótese infracional que legitima o exercício da pretensão sancionatória estatal.

No caso concreto, a autuação foi lavrada sob a premissa de que os tratores transportados estariam desacompanhados de documentação fiscal idônea, circunstância que, segundo a autoridade fiscal, configuraria infração à legislação tributária estadual, notadamente aos arts. 174, 178, 181 e 636 do RICMS/MT, c/c os arts. 35-A e 11, § 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Conforme consignado no próprio Termo de Apreensão e Depósito n. 1157721-1, a fiscalização reputou insuficientes os documentos apresentados pelo contribuinte, consistentes em DAMDFE, DACTE, Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS e Declaração de Propriedade dos Bens, por entender que não possuíam aptidão para comprovar a origem dos equipamentos transportados.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte, portanto, não reside na possibilidade jurídica de imposição de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, tampouco na autonomia dos deveres instrumentais em relação à obrigação principal. O ponto nodal consiste em aferir se os fatos efetivamente constatados pela fiscalização permitem a subsunção da conduta da contribuinte à hipótese infracional descrita no auto de infração.

É sob essa perspectiva, e não sob a ótica da mera suficiência ou insuficiência documental, que deve ser examinada a validade do lançamento impugnado.

Em matéria sancionatória tributária, a validade do lançamento não decorre da simples constatação de eventual desconformidade formal, mas da demonstração de que os fatos efetivamente apurados se enquadram, de maneira precisa, na hipótese normativa descrita pela legislação de regência.

Tal exigência decorre dos postulados da legalidade e da tipicidade estrita que informam o direito tributário sancionador.

A propósito, esta Corte tem reconhecido que a aplicação de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias exige observância ao princípio da tipicidade cerrada, impondo a precisa correspondência entre a conduta efetivamente praticada e a hipótese infracional legalmente prevista:

“(...)
A aplicação de penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória exige prévia definição legal específica, em observância ao princípio da tipicidade cerrada do direito tributário sancionador
.”

(TJMT, AI n. 1014975-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/06/2026).

Como se vê, a imposição de penalidade pressupõe correlação objetiva entre o suporte fático constatado pela fiscalização e o tipo infracional invocado pela autoridade administrativa, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de inadequação documental desacompanhada da demonstração dos elementos constitutivos da infração.

E é precisamente nesse aspecto que a pretensão recursal não encontra amparo.

A análise do procedimento administrativo evidencia que a autoridade fiscal identificou os elementos essenciais da operação fiscalizada.

Com efeito, o relatório fiscal registra expressamente tratar-se de transferência interestadual realizada entre a matriz da empresa, situada no Município de Passo Fundo/RS, e sua filial estabelecida em Campo Novo do Parecis/MT, ambas pertencentes à mesma pessoa jurídica.

Da mesma forma, foram devidamente identificados o remetente, o destinatário, a empresa transportadora, o condutor do veículo e os bens transportados, com indicação de marca, modelo, ano de fabricação e número de chassi de cada equipamento.

Mais do que isso, a própria narrativa fiscal revela que a autoridade autuante teve acesso às informações necessárias para compreender integralmente a operação realizada, sua finalidade econômica, a titularidade dos bens envolvidos e a respectiva destinação.

Essa constatação revela significativa inconsistência lógica entre os fatos efetivamente descritos no procedimento administrativo e a conclusão adotada para justificar a autuação.

Isso porque a premissa central do lançamento repousa na alegação de inexistência de documentação fiscal reputada idônea para comprovação da operação, ao passo que o próprio relatório fiscal demonstra que a fiscalização conseguiu identificar precisamente os elementos cuja comprovação afirma ter sido inviabilizada.

Não se ignora que a Administração Tributária possa reputar inadequada ou insuficiente determinada documentação apresentada pelo contribuinte.

Todavia, a mera discordância quanto à forma documental utilizada não se confunde com a efetiva demonstração da hipótese infracional prevista na legislação tributária.

Sob essa perspectiva, embora a fiscalização tenha apontado a ausência de documento que reputava apto à comprovação da origem dos bens, não demonstrou concretamente por que os fatos efetivamente apurados autorizariam o enquadramento da conduta na hipótese infracional descrita no auto de infração, limitando-se a afirmar a inadequação da documentação apresentada sem evidenciar a ocorrência dos elementos constitutivos da infração imputada.

Ao revés, os elementos consignados pela própria fiscalização demonstram circunstâncias incompatíveis com a hipótese infracional descrita no lançamento, não sendo possível extrair do conjunto probatório a conclusão de que a conduta praticada pela contribuinte se subsume à infração administrativa imputada.

Acresce que inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de fraude, simulação, adulteração documental, ocultação patrimonial, divergência material entre os bens transportados e aqueles efetivamente identificados pela fiscalização ou qualquer outra circunstância apta a evidenciar intuito de evasão tributária.

A autuação repousa, essencialmente, na alegada inadequação da documentação apresentada, circunstância que, por si só, não basta para demonstrar a ocorrência da hipótese infracional descrita no lançamento.

Também se mostra relevante destacar que os bens transportados integravam o ativo imobilizado da própria contribuinte e estavam sendo deslocados entre estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica, circunstância expressamente reconhecida pela própria autoridade fiscal quando da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1157721-1 (ID n. 371422860), conforme se extrai do seguinte excerto:

"(...) a empresa VF SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 27.211.643/0002-07, filial localizada em Campo Novo do Parecis/MT, recebeu da empresa VF SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 27.211.643/0001-18, matriz localizada em Passo Fundo/RS, os tratores (...)"

(...)

"o contribuinte apresentou Declaração de Transporte de Bens por Não Contribuinte do ICMS e Declaração de Propriedade dos Bens, informando tratar-se de transferência de bens entre matriz e filial."

A leitura do próprio relatório fiscal evidencia que a autoridade autuante teve pleno conhecimento da origem dos bens, da identidade do remetente e do destinatário, da titularidade dos equipamentos e da natureza jurídica da operação realizada.

É certo que a circunstância de a fiscalização haver identificado integralmente a operação não afasta, por si só, a possibilidade de a legislação tributária exigir documentação específica para o respectivo transporte.

Todavia, ainda que se admita a existência de exigência documental própria para a hipótese examinada, incumbia à Administração Tributária demonstrar de que modo os fatos concretamente apurados configurariam a infração descrita no auto de infração e por qual razão os documentos efetivamente apresentados seriam juridicamente incapazes de atender à finalidade visada pela norma. Essa demonstração, contudo, não foi produzida no caso concreto.

Tal circunstância revela manifesta incompatibilidade entre os fatos efetivamente descritos no procedimento administrativo e a conclusão segundo a qual os bens estariam desacompanhados de documentação apta à comprovação da operação fiscalizada.

Com efeito, se a fiscalização logrou identificar a procedência dos tratores, a empresa proprietária, os estabelecimentos envolvidos na transferência e a finalidade da remessa, incumbia-lhe demonstrar concretamente por que os fatos efetivamente constatados configurariam a hipótese infracional descrita no Termo de Apreensão e Depósito, bem como indicar os elementos objetivos aptos a justificar a imposição da penalidade, encargo do qual não se desincumbiu.

Embora tal elemento não seja, isoladamente considerado, apto a afastar eventual obrigação acessória, constitui importante dado contextual para a adequada compreensão da operação fiscalizada e reforça a conclusão de que os fatos efetivamente apurados não evidenciam a ocorrência da hipótese infracional descrita no lançamento tributário.

A
ratio decidendi
repousa em fundamento diverso e mais específico, qual seja, a ausência de demonstração da própria hipótese infracional que serviu de suporte ao lançamento tributário.

Igualmente não prospera a alegação de irrelevância jurídica da orientação administrativa recebida pela contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

Embora referido ato administrativo não possua eficácia normativa apta a afastar a incidência da legislação tributária mato-grossense, constitui elemento probatório idôneo para evidenciar a boa-fé objetiva da contribuinte e afastar qualquer interpretação no sentido de que a operação teria sido realizada com propósito de ocultação, fraude ou simulação.

Também não assiste razão ao apelante quando invoca a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Todavia, trata-se de presunção
juris tantum
, passível de superação quando os elementos constantes dos autos revelam inconsistência entre a realidade fática apurada e a conclusão jurídica adotada pela Administração, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"A presunção de legalidade de auto de infração confeccionado pela Administração Fiscal é relativa — juris tantum —, podendo ser elidida por prova em contrário produzida pelo contribuinte."
(STJ, AgRg no REsp 1.439.772/MG, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/05/2014).

Na hipótese dos autos, a superação dessa presunção não decorre de mera alegação defensiva, mas dos próprios elementos constantes do procedimento administrativo.

Com efeito, o Termo de Apreensão e Depósito identifica a origem dos bens, os estabelecimentos envolvidos na operação, a titularidade dos tratores, a transportadora responsável e a finalidade da remessa, circunstâncias que evidenciam incompatibilidade entre os fatos efetivamente constatados pela fiscalização e a conclusão jurídica adotada para justificar a autuação.

Desse modo, a presunção de legitimidade do lançamento não subsiste diante do conjunto probatório produzido nos autos, o qual não confirma a ocorrência da hipótese infracional descrita no auto de infração.

Por derradeiro, uma vez não demonstrada a ocorrência da infração que serviu de fundamento à autuação, resta prejudicada a análise das alegações concernentes à proporcionalidade, razoabilidade ou eventual caráter confiscatório da multa aplicada, por inexistir suporte jurídico para a própria imposição da penalidade.

Diante desse cenário, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não demonstrou a ocorrência da hipótese infracional que serviu de fundamento ao lançamento tributário, razão pela qual a manutenção da sentença constitui medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026